Tribunal: TJSP
Processo: 1504659-39.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, OBSERVANDO-SE A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDAS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, OBSERVANDO-SE A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDAS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NARRATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM MOTIVAÇÃO, DESCABENDO O REDUTOR DA LEI DE DROGAS, DESTACADA A REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.